Tribunal: TJMT
Processo: 1009343-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009343-33.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (EMBARGANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. INTERRUPÇÃO E REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação monitória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de valores decorrentes de serviços de publicidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar a prova testemunhal produzida; e (
ii
) não reconhecer a suspensão do prazo prescricional com fundamento na demora administrativa e no art. 4o do Decreto no 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa restrita, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Inexistente omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara a incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, independentemente da via processual eleita.

5. O julgado reconheceu a interrupção da prescrição pelo protesto das duplicatas, com reinício do prazo pela metade, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, aplicando tais parâmetros aos marcos temporais do caso concreto.

6. A alegação de suspensão do prazo prescricional por demora administrativa foi expressamente analisada e rejeitada, diante da ausência de demonstração concreta, individualizada e documental dos períodos aptos a influenciar o cômputo prescricional.

7. A prova testemunhal não supre a necessidade de comprovação objetiva dos marcos temporais indispensáveis à configuração da causa suspensiva, não havendo exigência de análise exauriente de cada depoimento quando a fundamentação adotada é suficiente.

8. Não configurada “prova diabólica”, pois não se exigiu demonstração impossível, mas apenas a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do regime ordinário do ônus da prova.

9. Inexistentes contradição ou obscuridade, sendo evidente a coerência interna do acórdão, que, a partir de premissas jurídicas e fáticas consistentes, concluiu pela consumação da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do mérito da causa. 2. A suspensão da prescrição, nos termos do Decreto no 20.910/1932, exige demonstração concreta e individualizada dos marcos temporais aptos a alterar o cômputo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação monitória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, voltada à cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços de veiculação de publicidade.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que: (i) as pretensões ajuizadas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, independentemente da via processual eleita; (
ii
) o protesto das duplicatas constitui causa interruptiva da prescrição; (
iii
) uma vez interrompido o prazo, ele recomeça a fluir pela metade, nos termos do art. 9o do referido diploma; e (
iv
) não houve demonstração concreta, individualizada e documental de causa legal apta a suspender ou postergar a consumação prescricional.

Em suas razões
aclaratórias
, a embargante sustenta, em essência, que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar, segundo sua ótica, tese defensiva relevante relativa à prova produzida nos autos, notadamente a prova testemunhal. Afirma que restou comprovado que o processo de liquidação do crédito foi efetivado junto ao Estado por meio da agência de publicidade, bem como que a guarda do procedimento administrativo de pagamento encontrava-se em poder do próprio ente público. Argumenta, ainda, que o acórdão teria lhe imposto “prova diabólica”, ao exigir documentação que estaria em poder do embargado, insistindo na tese de suspensão do prazo prescricional com fundamento no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e na impossibilidade de o particular ser penalizado pela demora administrativa. Ao final, busca, em verdade, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ao argumento de que o acórdão apreciou de modo suficiente a controvérsia posta em julgamento, assentando a incidência do prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932, a interrupção única da prescrição pelo protesto e o reinício do prazo pela metade, além de destacar que a tese de suspensão administrativa foi deduzida de forma genérica, sem a indicação objetiva dos marcos temporais aptos a infirmar o cálculo prescricional adotado. Sustenta, assim, que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, como sabido, constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, por conseguinte, à reabertura do debate jurídico já enfrentado, nem servem como sucedâneo recursal para simples reiteração de teses anteriormente deduzidas e rejeitadas.

Cumpre, desde logo, registrar que a presente insurgência
aclaratória
não revela, em rigor técnico, qualquer vício intrínseco do acórdão embargado. O que se verifica, ao revés, é o manifesto inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando, sob a roupagem formal de alegada omissão, obter novo julgamento do mérito recursal.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento, e não se pronunciou. Não se confunde com a mera ausência de acolhimento da tese da parte, nem com a falta de adesão do julgador ao itinerário argumentativo pretendido pelo recorrente. Em outras palavras, não há omissão porque a decisão não se alinhou à leitura subjetiva que a parte faz dos autos.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, suficiente e coerente, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Fixou, em primeiro lugar, a premissa jurídica central de que, ajuizada a pretensão contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, sendo irrelevante, para esse fim, a escolha da via monitória. Afastou, assim, de forma expressa, a tentativa de dissociar o regime prescricional material da natureza da parte demandada.

Em seguida, o julgado reconheceu que o protesto das duplicatas constitui causa interruptiva da prescrição, mas consignou, também de modo expresso, que essa interrupção
submete-se
ao regime próprio do Decreto n. 20.910/1932, notadamente ao seu art. 9o, segundo o qual o prazo recomeça a fluir pela metade. Essa conclusão não foi apenas afirmada em abstrato; ela foi articulada com os marcos temporais objetivos do caso, isto é, com as datas de vencimento das duplicatas, os protestos efetuados e a data de ajuizamento da ação.

Mais do que isso, o acórdão embargado apreciou especificamente a segunda linha argumentativa da apelante, hoje reproduzida nos presentes
aclaratórios
, atinente à alegada suspensão do prazo prescricional por demora administrativa, com fundamento no art. 4o do Decreto n. 20.910/1932. E o fez de maneira direta, expressa e fundamentada, ao afirmar que tal alegação não foi acompanhada de demonstração concreta, individualizada e documental dos marcos temporais indispensáveis à revisão do cálculo prescricional.

Portanto, não procede a afirmação de que houve omissão quanto à tese da suspensão. A tese foi enfrentada; apenas não foi acolhida. O voto condutor deixou assente que a invocação genérica da existência de procedimento administrativo de pagamento, desacompanhada da precisa identificação de datas, atos, tramitação, decisão administrativa e período exato a ser excluído da contagem, não se revela idônea para afastar a consumação prescricional já demonstrada a partir dos elementos objetivos constantes dos autos.

Também não há omissão no que se refere à prova testemunhal. A embargante sustenta que os testemunhos colhidos em primeiro grau demonstrariam a existência do processo administrativo de liquidação do crédito e, por consequência, tornariam inviável o reconhecimento da prescrição. Ocorre que o acórdão não estava obrigado a promover valoração analítica e compartimentada de cada depoimento, sobretudo quando a
ratio

decidendi
assentou-se na insuficiência de comprovação objetiva dos marcos temporais necessários à suspensão prescricional. Não se cuida, aqui, de desconsideração arbitrária da prova, mas de juízo de suficiência e adequação probatória.

É preciso enfatizar que a motivação judicial não exige do órgão julgador o rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, nem a análise nominal de cada elemento de prova produzido, desde que a fundamentação adotada seja apta a revelar, com clareza, as razões determinantes da conclusão. O dever constitucional de motivação não se converte em imposição de exaurimento argumentativo absoluto.

No caso em exame, a controvérsia recursal foi resolvida a partir de um ponto decisivo: a inexistência de comprovação concreta, delimitada e verificável de causa legal de suspensão prescricional apta a alterar o encadeamento cronológico já documentado. Esse fundamento, por si só, era suficiente para manter a sentença de extinção pela prescrição, razão pela qual não se pode falar em nulidade por ausência de exame literal de todos os trechos dos depoimentos testemunhais.

Embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão da valoração da prova, salvo se houver efetiva omissão ou contradição interna na decisão, o que não se verifica. O acórdão foi claro ao reputar insuficiente a alegação genérica de suspensão fundada em pretensa demora administrativa, exatamente porque ausentes os elementos objetivos mínimos necessários à delimitação do lapso suspensivo. Discordar dessa conclusão não a converte, por si só, em omissa.

Além disso, há aspecto normativo relevante a ser considerado, consignado no voto condutor:

“[...] O próprio Decreto n. 20.910/1932 impõe limites rigorosos à dinâmica da interrupção e do reinício do prazo prescricional, ao dispor que a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez e que, uma vez interrompida, recomeça a fluir pela metade do prazo, conforme os
arts
. 8o e 9o. Assim, ainda que se cogitasse, em tese, da incidência de causas de suspensão, tal construção não poderia servir à perpetuação do direito de ação ou ao elastecimento indefinido dos prazos prescricionais, sob pena de violação à finalidade estabilizadora do diploma legal.”.

Igualmente não prospera a invocação da chamada “prova diabólica”. O acórdão embargado não transferiu indevidamente à embargante o ônus impossível de demonstrar fato inacessível. O que se assentou foi algo diverso: para afastar a prescrição, seria indispensável a demonstração concreta do fato jurídico suspensivo invocado, com delimitação mínima do iter administrativo alegadamente relevante para a contagem do prazo. Não se exigiu da parte prova impossível; exigiu-se, sim, prova minimamente idônea para infirmar marcos temporais objetivos já delineados no processo.

A simples afirmação de que o processo administrativo estaria em poder do Estado não suprime, automaticamente, a necessidade de demonstração precisa da causa suspensiva alegada. Menos ainda converte a prova testemunhal genérica, acerca do procedimento usual de contratação e pagamento de publicidade, em elemento bastante para individualizar, no caso concreto, o período exato em que teria havido suspensão da prescrição relativamente a cada uma das duplicatas cobradas.

Não há, outrossim, qualquer contradição no julgado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna, existente entre proposições inconciliáveis no próprio conteúdo da decisão. Não se confunde com eventual dissenso entre a conclusão do julgado e a interpretação defendida pela parte. O acórdão embargado, ao contrário, apresenta perfeita coerência interna: reconhece a incidência do prazo quinquenal; admite a interrupção pelo protesto; aplica o reinício pela metade; examina e rejeita a alegação de suspensão por insuficiência probatória; e, com base nisso, conclui pela manutenção da sentença de prescrição. Não há qualquer antagonismo lógico entre tais premissas.

Também não se vislumbra obscuridade. O texto do acórdão é claro ao delimitar a questão em discussão, as razões de decidir e a tese firmada. A embargante compreendeu exatamente o conteúdo da decisão, tanto que dirige sua insurgência contra a conclusão de mérito e contra a valoração probatória adotada. Não há incompreensão do julgado, mas insatisfação com o seu resultado.

Desse modo, a insurgência da embargante não aponta um vício de integração, mas objetiva substituir o critério decisório adotado no julgamento por outro mais consentâneo com sua tese de defesa. A parte pretende que a prova oral receba maior densidade persuasiva, que a alegação de retenção do processo administrativo pelo Estado seja interpretada como suficiente à inversão do ônus probatório e que, a partir disso, seja revista a conclusão sobre a prescrição. Tudo isso, porém, pertence ao âmbito da rediscussão do mérito, e não ao espaço estrito dos
aclaratórios
.

A jurisprudência processual é firme no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão da causa, à reinterpretação da prova, nem ao rejulgamento da matéria, sobretudo quando o acórdão tenha enfrentado de maneira suficiente a questão devolvida ao órgão julgador. A simples inconformidade da parte com o desfecho do julgamento não transmuta o recurso integrativo em via revisional.

Não há que se falar em violação ao art. 489, § 1o, do CPC. O Acórdão embargado indicou, de modo objetivo, os fundamentos jurídicos e fáticos determinantes da conclusão adotada, enfrentando as questões essenciais devolvidas pela apelação. A parte embargante, em verdade, confunde fundamentação sucinta e suficiente com ausência de fundamentação, o que não se pode admitir.

É oportuno registrar, ainda, que o acórdão também afastou expressamente a tentativa de relativizar a prescrição com base em argumentos de equidade ou em suposto enriquecimento sem causa do Estado, assinalando o caráter objetivo e estabilizador do instituto prescricional. Com isso, percebe-se que o voto condutor examinou os principais núcleos argumentativos da insurgência recursal e lhes conferiu resposta jurisdicional clara.

No que tange à pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
, igualmente não há espaço para acolhimento. Embargos de declaração com efeitos modificativos somente se admitem em caráter excepcional, quando a correção do vício efetivamente identificado conduz, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexiste fundamento jurídico para a pretendida modificação do decisum.

Por fim, ainda que o recurso tenha sido manejado com intuito de prequestionamento, cumpre lembrar que a rejeição dos embargos de declaração não impede, por si, o acesso às instâncias excepcionais, aplicando-se, quando for o caso, a sistemática do art. 1.025 do CPC. O que não se admite é a utilização dos
aclaratórios
como mecanismo impróprio de reexame da causa.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026